Tribunal: STJ
Processo: 0301191-04.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887567 - RJ (2025/0095870-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
LUIZ ANTONIO SESTITO - SP394437
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. DÉBITOS DE ICMS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Rodopetro
Distribuidora de Petróleo Ltda. contra o Estado do Rio de Janeiro,
objetivando a invalidação do ato avocatório do Secretário de Estado de
Fazenda, que decidiu, de forma supostamente indevida, o Processo
Administrativo referente a débitos de ICMS.
II - Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não
a quo
conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, à necessidade de
Documento eletrônico VDA50845912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 02a0b6f1-327e-449e-a0df-4da1c856115b

reexame dos fatos e provas, à falta de prequestionamento e à
inadmissibilidade do apelo especial por ofensa a lei local, foram tratados no
acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 02a0b6f1-327e-449e-a0df-4da1c856115b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887567 - RJ (2025/0095870-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
LUIZ ANTONIO SESTITO - SP394437
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. DÉBITOS DE ICMS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Rodopetro
Distribuidora de Petróleo Ltda. contra o Estado do Rio de Janeiro,
objetivando a invalidação do ato avocatório do Secretário de Estado de
Fazenda, que decidiu, de forma supostamente indevida, o Processo
Administrativo referente a débitos de ICMS.
II - Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não
a quo
conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, à necessidade de
Documento eletrônico VDA49896371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: b3ea9986-9b0e-4c8a-b0bb-915e81a036f6

reexame dos fatos e provas, à falta de prequestionamento e à
inadmissibilidade do apelo especial por ofensa a lei local, foram tratados no
acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial interposto por
Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda., com fundamento no art. 105, III, , da CF
a

/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, nos termos assim ementados:
Apelação cível. Ação anulatória de ato administrativo, direcionada contra avocação
praticada pelo Secretário de Fazenda Estadual, em procedimento administrativo-tributário.
Sentença de improcedência. Decisão recorrida que, apesar de concisa, encontra-se
suficientemente fundamentada, na forma do artigo 93, IX da Constituição Federal,
permitindo à parte interessada a exata compreensão dos motivos que lhe são contrários.
Nada impede, além disso, que a matéria seja revisada na seara recursal, não havendo
qualquer nulidade a ser sanada. Em que pese o esforço argumentativo envidado pela
recorrente, não se infere pela norma do artigo 124, III do Decreto Estadual no 2.473/792,
que a avocação somente poderia ter sido praticada após o julgamento do recurso voluntário
pelo Conselho de Contribuintes. Escalonamento em plano vertical dos órgãos e agentes da
Administração Pública. Impossibilidade de se confundir órgãos hierarquicamente inferiores
com órgãos imediatamente inferiores. Ademais, o Decreto Estadual n. 2.473/2009 qualifica
a atuação avocatória do Secretário de Estado de Fazenda como “instância especial”, o que
destaca sua posição hierárquica superior em relação aos demais órgãos atuantes no
julgamento de recursos no âmbito administrativo-tributário. Ato avocatório que declina os
competentes motivos de sua prática, destacando a pluralidade dos requerimentos de
compensação formulados, os quais estariam gerando acúmulo de feitos, além do valor
significativo das dívidas. Fundamentos expressos que se apresentam razoáveis, sendo certo
que, por aplicação do Princípio da Separação dos Poderes, somente poderiam ser revistos
em circunstâncias especiais. Ausência de ilegalidades. Recurso improvido.
Na origem, trata-se de ação ajuizada por Rodopetro Distribuidora de Petróleo
Ltda. contra o Estado do Rio de Janeiro, objetivando a invalidação do ato avocatório do
Secretário de Estado de Fazenda, que decidiu, de forma supostamente indevida, o
Processo Administrativo, referente a débitos de ICMS.
Documento eletrônico VDA49896371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: b3ea9986-9b0e-4c8a-b0bb-915e81a036f6

Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
No recurso especial, Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda. alega ofensa
aos arts. 489, §1°, IV, VI, e 1022, II, parágrafo único, II, ambos do CPC e 15 da Lei n.
9.784/1999 .
O acórdão recorrida tem a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
AVOCAÇÃO. REQUISITOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA
SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. O
valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 15 da Lei n. 9.784/99), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia,
os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.
Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
Documento eletrônico VDA49896371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: b3ea9986-9b0e-4c8a-b0bb-915e81a036f6

... constata-se que o v. Aresto, ora embargado, ao asseverar que não há violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC, incorre em omissão, pois, assim como fez o Tribunal de
origem, também não apreciou as questões aqui postas. (...)
... mister sanar a omissão incorrida pelo v. Aresto embargado que aplicou o óbice da
Súmula n° 7/STJ, sem atentar-se que o objeto dos recursos apresentados pela Embargante se
refere à violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, como visto no tópico anterior. (...)
... verifica-se que o acórdão embargado, ao aplicar o óbice do enunciado da súmula n°
211/STJ, incorreu em erro de premissa, visto que o artigo 15 da Lei n° 9.784/99 não foi
apontado como diretamente violado no Recurso Especial. (...)
... mister sanar o vício incorrido pelo v. Aresto embargado, haja vista que, como
visto, não há que se falar em incidência da Súmula n° 280/STF.

É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49896371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: b3ea9986-9b0e-4c8a-b0bb-915e81a036f6

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à negativa de
prestação jurisdicional pela Corte de origem, à necessidade de reexame dos fatos e
provas, à falta de prequestionamento e à inadmissibilidade do apelo especial por ofensa a
lei local, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão, nos
termos assim expostos:
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:
(...)
Portanto, não logrou parte autora demonstrar a contrariedade do ato
administrativo ao ordenamento jurídico, não sendo demais lembrar que tais atos
gozam da presunção de legitimidade. Seguindo a mesma orientação, veja-se recente
orientação desta Corte Estadual, já sob a sistemática da especialização de
competência dos órgãos recursais: [...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
Documento eletrônico VDA49896371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: b3ea9986-9b0e-4c8a-b0bb-915e81a036f6

suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o
Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial
(art. 15 da Lei n. 9784/99), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia,
os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531 /SP, relator Ministro Francisco
24/4/2018
3/5/2018
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
Ademais, verifica-se que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo
Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso
especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado
n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário." Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp
31/8/2020
4/9/2020
1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
22/6/2020
; EDcl no AgInt no AREsp 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
30/6/2020
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/8/2020
9/9/2020
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA49896371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: b3ea9986-9b0e-4c8a-b0bb-915e81a036f6

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49896371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: b3ea9986-9b0e-4c8a-b0bb-915e81a036f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.887.567 / RJ
Número Registro: 2025/0095870-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03011910420208190001 202424505799 3011910420208190001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
LUIZ ANTONIO SESTITO - SP394437
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - NAO CUMULATIVIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
Documento eletrônico VDA50819304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:20
Código de Controle do Documento: 358f0dc2-82ec-48f9-9834-c2d4c1cd13c7

DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
LUIZ ANTONIO SESTITO - SP394437
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:20
Código de Controle do Documento: 358f0dc2-82ec-48f9-9834-c2d4c1cd13c7